Tribunal: TJSP
Processo: 1183297-81.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de seguro de aparelho de telefonia celular. Roubo. Indenização devida com desconto da franquia. Seguradora que, no entanto, não comprovou que tenha enviado ao autor link para pagamento da dita franquia. Rescisão do contrato com a devolução das parcelas quitadas quando o autor ainda

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de seguro de aparelho de telefonia celular. Roubo. Indenização devida com desconto da franquia. Seguradora que, no entanto, não comprovou que tenha enviado ao autor link para pagamento da dita franquia. Rescisão do contrato com a devolução das parcelas quitadas quando o autor ainda insiste no pagamento da indenização, descontada a franquia. Pedidos elencados desta forma que são conflitantes e incompatíveis, não sendo possível pretender o cumprimento do ajuste e ao mesmo tempo seu desfazimento. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento em relações de consumo não basta para caracterizar danos morais indenizáveis, sob pena de se criar precedente para acobertar enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições vividas no dia-a-dia. RECURSO NÃO PROVIDO.